Tribunal: CARF
Processo: 10768.007839/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.007839/2005-73
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-009.122 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrentes
HERALDO DA SILVA BRAGA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002, 2003
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DECLARADOS.
O valor do rendimento tributável relacionado em Declaração de Rendimentos
retificadora apresentada antes de iniciado o procedimento fiscal corresponde a
uma origem de recursos e, assim, deve sensibilizar a planilha de apuração do
Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da
pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis ou já tributados exclusivamente na fonte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. EMPRÉSTIMOS.
O recebimento de devolução de empréstimo, somente pode ser considerado
para justificar acréscimo patrimonial a descoberto, quando comprovado de
forma inequívoca a transferência das quantias envolvidas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Comprovado o elemento volitivo na conduta do agente que evidencia a
ocorrência de crime contra a ordem tributária, é correto o lançamento fiscal que
imputa multa de ofício em seu percentual qualificado de 150%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.007839/2005-73
Fl. 4029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, por maioria de
votos, em dar-lhe provimento parcial para determinar que os valores dos rendimentos recebidos
no exterior informados na DIRPF retificadora apresentada para o exercício de 2001 sejam
incluídos na planilha de evolução patrimonial, como origem, no mês de março de 2000,
considerando os demais reflexos nos meses subsequentes decorrentes de tal inclusão. Vencido o
conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator, que negou provimento. Votaram pelas
conclusões, em relação à manutenção da qualificação da penalidade de ofício, os conselheiros
Daniel Melo Mendes Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Débora
Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Redator designado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 13-15.672
– 1a Turma da DRJRJOII, fls. 2374 a 2403.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
de fls. 2045 a 2055, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2001, 2002
e 2003, anos-calendário 2000, 2001 e 2002, no valor total de R$ 3.197.427,37 (três
milhões, cento e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e sete
centavos), sendo:
Imposto R$ 1.507.932,37
Juros de Mora (calculados até 30/11/2005) R$ 553.145,08
Multa Proporcional (passível de redução) R$ 1.586.349,92
A Fiscalização apurou acréscimo patrimonial a descoberto e dedução indevida de
despesas médicas. O enquadramento legal das infrações encontra-se as fls. 2047 e 2048.
No que se refere à atualização monetaria e às penalidades aplicáveis, o enquadramento
legal correspondente consta do Demonstrativo de Multa e Juros de Mora de fl. 2052.
Fl. 4030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

A ação fiscal e os procedimentos adotados estão descritos no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 1826 a 2044, no qual a Autoridade Fiscal informa estar encerrando a
fiscalização referente aos anos-calendário de 2000,2001 e 2002, no que concerne às
infrações apuradas. Paralelamente às ações fiscais em andamento pelo Grupo Especial
de Fiscalização, consta em trâmite no Tribunal Regional Federal da 2* Região, em fase
de apelação, ação penal n° 2003.51.01.500281-00, na qual o Contribuinte figura nos
autos do processo como um dos réus. Da referida ação penal, depois de deferido o
acesso aos autos assim como afastado o sigilo bancário dos réus em benefício da
Secretaria da Receita Federal, foram extraídos elementos de prova que serviram para
subsidiar o procedimento administrativo em curso. Os autuantes afirmam que o escopo
principal do trabalho era a verificação da regularidade do tratamento tributário adotado
pelo Contribuinte em relação aos fatos apresentados no curso da ação penal.
Simultaneamente foi procedida fiscalização junto a cônjuge do contribuinte Maria de
Lourdes Braga e os rendimentos líquidos e a variação patrimonial a descoberto apurada
para a cônjuge foram transportados para as planilhas do contribuinte.
A fiscalização teve início em 13/06/2003, por meio do Termo de Início de Ação Fiscal
(67/68), no qual foram solicitados documentos e esclarecimentos ao Contribuinte.
Posteriormente, foram emitidos Termos dirigidos ao contribuinte em 11/07/2003
(99/100), em 22/08/2003 (fls. 169/172), em 01/10/2003 (fls. 233/237), em 22/10/2003
(fls. 246/247), em 19/11/2003 (fls. 311/312), em 01/12/2003 (fls. 320/321), em
17/02/2004 (fls. 351), em 13/04/2004 (fls. 352), em 07/06/2004 (fls. 353/355), em
03/08/2004 (fls. 356/357), em 15/10/2004 (fls. 358/360), em 03/12/2004 (fls. 361/362),
em 22/02/2005 (fls. 382/387), em 05/05/2005 (fls. 388/390), em 30/05/2005 (fls.
391/393), em 27/07/2005 (fls. 394/397), em 27/09/2005 (fls. 400/403), em 27/10/2005
(fls. 404/406), em 17/11/2005 (fls. 1787/1788) e em 28/11/2005 (fls. 1790/1792), além
de efetuadas diligências e circularizações junto a terceiros, buscando identificar as reais
características dos fatos geradores, para um tratamento tributário adequado,
considerando a necessidade de se constatar a exatidão dos dados dos sistemas da SRF,
visto que, em 27/05/2003, o Contribuinte retificou suas declarações de rendimentos
relativas aos exercícios 2001 e 2002 (fls. 51/60), alterando significativamente os valores
de rendimentos recebidos e bens e direitos em 31 de dezembro de cada ano-calendário e
ainda apresentou, em atraso a DIRPF/2003 (fls. 62/66).
Relativamente à conta n° 101.278 no DISCOUNT BANK AND TRUST COMPANY
(DBTC), atual V UNION BANCAIRE PRIVÉE (UBP), na Suíça, conforme constata o
documento formal intitulado Solicitação Mútua Colaboração por Motivo Penal pela
Procuradoria Suíça à Justiça Federal Brasileira (fls. 18/24 Anexo I), destaca a
fiscalização que, somente ao retificar suas declarações de imposto de renda pessoa
física, no curso da ação penal em que é réu, o contribuinte inseriu informações acerca da
sua existência. Apesar das repetidas intimações para apresentação dos extratos
bancários, o contribuinte reiteradamente informou não possuí-los e, mesmo após um
prazo superior a um ano da primeira intimação, não os apresentou, justificando a
conduta em ter solicitado a instituição bancária e não ter sido atendido.
Considerando o fato de o contribuinte não ter apresentado os extratos bancários e
documentação hábil e idônea que justificasse a origem dos recursos dos depósitos
efetuados na conta no exterior, valeu-se a equipe fiscal da planilha Demonstrativo da
Variação Patrimonial, para determinar a base de cálculo do lançamento através de Auto
de Infração, apoiando-se em dados aos quais teve acesso durante a ação fiscalizadora, e
para os quais foi possível obter elementos de caráter probatório, consubstanciando-se a
omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto, em
virtude de não ter o contribuinte comprovado, com documentação hábil e idônea, estar o
acréscimo patrimonial amparado por rendimentos tributados, isentos ou não tributáveis.
Em razão da convicção firmada pela Autoridade Fiscal da prática de fatos, em tese,
colimados por dolo, qualificou-se a multa de ofício sobre a infração omissão de
rendimentos, vez que o Autuado ocultou do Fisco Federal, por vários anos, os valores
Fl. 4031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

depositados no UBP, bem como a existência da própria conta mantida em instituição
financeira no exterior, sendo tais dados informados somente nas declarações
retificadoras apresentadas em 27/05/2003, data posterior às denúncias amplamente
veiculadas na imprensa e, depois de iniciada a ação penal n° 2003.51.01.500281-00.
Em apenso aos autos, segue representação fiscal para fins penais, formalizada conforme
previsto na Portaria SRF n.° 2.752/2001, apontando a ocorrência de fatos que, em tese,
configurariam crime contra a ordem tributária.
A outra infração apurada diz respeito à dedução indevida de despesas médicas uma vez
que a não comprovação dessas despesas declaradas caracteriza a redução da base de
cálculo do imposto de renda pessoa física dos anos-calendário 2001 e 2002.
Cientificado em 28/12/2005 (fls. 2045/2046), o Interessado apresentou, em 26/01/2006,
a impugnação de fls.2067 a 2125, acompanhada dos documentos de fls. 2126 a 2181, na
qual, após relato dos fatos, apresentou, em síntese, as considerações reproduzidas a
seguir.
Preliminarmente alega que os lançamentos dos créditos tributários por parte dos
auditores autuantes, referentes aos anos-calendário de 2000 e de 2002 foram feitos, sem
levar em consideração o parcelamento - PAES - formalizado pelo contríbuinte em
30/06/2003 (data da opção), instituído pelo art. 9o da Lei n° 10.684/2003 (dezessete dias
após o início da ação fiscal - dentro do prazo do art. 47 da Lei n° 9.430/96). O
contribuinte vem pagando os valores estipulados em lei, uma vez que retificou todas as
suas declarações de rendimentos em 27/05/2003, portanto, antes do início do
procedimento fiscal iniciado em 13/06/2003, portanto dentro do período de
espontaneidade a que se refere o parágrafo 1o do art. 7o do Decreto n° 70.235/72.
O art. 9o da lei que instituiu o novo Refis, em seu parágrafo segundo, tratou também de
estabelecer que em caso de pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e
contribuições sociais, e seus respectivos acessórios, será extinta a punibilidade do
agente, ou seja, mesmo que, em tese, se cogite da prática de crime, não mais haverá o
direito estatal de punir o agente, acarretando, assim, o encerramento das ações penais e
procedimentos administrativos, como o inquérito policial e a representação fiscal para
fins penais.
Sustenta que é função privativa da autoridade fiscal de constituir crédito tributário e
declarar a respectiva obrigação - não há sonegação fiscal sem crédito tributário
constituído. Os auditores autuantes lastrearam e fundamentaram o auto de infração em
condenação objeto da ação penal ainda "sub judice" e portanto deveriam ter a suficiente
certificação dos fatos, esperar o trânsito em julgado da referida ação, anexar todos os
elementos de prova constantes no referido procedimento, principalmente porque
competia a eles a constituição do crédito tributário e não ao Poder Judiciário.
Argumenta que o direito de defesa, sublimado a nível constitucional é um pilar básico
da democracia. Logo, o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa,
constitui vetor do regime instituído pela Carta de 1998, sendo que, no particular, resulta
incompatível com a norma em questão, o procedimento adotado pelo fisco para não
anexar documentos ao processo.
Defende que os auditores fiscais autuantes, em todo o período de procedimento fiscal,
coagiram e ameaçaram o contribuinte com multas majoradas, infringindo com estas
ameaças o art. 147 do Código Civil, tomando nulo o ato administrativo de lançamento.
No que diz respeito ao mérito, reclama que a Fiscalização pretende tributar o
impugnante por pretensa dedução indevida de despesas médicas e, o principal, com base
no que chama de acréscimo patrimonial a descoberto, que nada mais é do que a criação
artificial de saldos negativos de variação patrimonial, por considerar como dispêndios
os depósitos creditados na conta corrente no exterior do signatário.
Fl. 4032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

Suscita que tais depósitos foram trazidos ao conhecimento da Receita Federal
espontaneamente pelo contribuinte em documentos gerados pelas respectivas fontes
pagadoras, onde resta claro que os mesmos representam, parte, rendimentos percebidos
no exterior, e parte, valores de resgate de empréstimos efetuados a terceiros, também no
exterior, ou seja, correspondem a origens e não a depósitos.
Já quanto ao crédito tributário no ano-calendário de 2001, alega que decorre do
cometimento de erro pelo contribuinte na conversão cambial para reais do saldo no final
do ano.
No que tange a dedução indevida de despesas médicas, contesta a glosa pela
fiscalização pelos seguintes motivos:
a) ano-calendario 2001: erraram os auditores na soma das despesas médicas, cujo valor
correto é R$ 3.190,00 e não R$ 2.580,00 e esqueceram de considerar o comprovante de
fl. 1810 no montante de R$ 1.500,00.
b) ano-calendário 2002: esqueceram-se os auditores de considerar as notas fiscais que se
encontram às fls. 1820/1821, no valor de R$ 650,00.
Em relação aos demonstrativos de evolução patrimonial reclama dos critérios adotados
pela fiscalização, defendendo que aquilo que serve para aplicação dispendio não serve
para origem/recurso.
Diz que as origens provenientes de ingressos em moeda corrente do país para serem
aceitas pelos fiscais dependem de comprovação do efetivo recebimento de numerário
através de depósitos bancários, transferências bancárias, TED, ordem de pagamento,
cheques, etc..No entanto, as despesas, gastos, aquisições patrimoniais realizadas em
dinheiro, sem respaldo ou qualquer indício comprovando que a efetividade desses
pagamentos foram realizados pelo contribuinte são prontamente aceitos pelos auditores.
Aponta o que considera de erros e enganos causadores do absurdo acréscimo
patrimonial:
- ano-calendário 2000:
a) desconsideração da doação de R$ 80.000,00 feita por Lia Alves de Castro em
01/2000, devidamente declarada pela doadora e donatária nas respectivas declarações de
rendimentos, c apesar da documentação apresentada:
Explica que a esposa do impugnante é sobrinha herdeira da doadora.
Rebate o argumento da fiscalização de que o depósito de R$ 24.678,68, referente a valor
parcial da doação, é posterior à morte da doadora, afirmando que o documento
particular de doação (com características de testamento) indica expressamente a origem
e a destinação dos recursos, determinando que a entrega dos recursos seria feita por
procurador e em data próxima futura. Os recursos foram retirados da conta de
investimento, indicada no documento, pela irmã do cônjuge e futura inventariante Maria
Cristina de Castro Tavares Modrach, antes de seu falecimento em 08/01/2000. Só
posteriormente foram repassados à esposa do impugnante, sendo parte através de
cheque depositado na c/c e parte entregue em dinheiro.
Reproduz Acórdãos do Conselho de Contribuintes sobre doação entre pessoas afins.
Solicita a reconsideração da glosa efetuada, incluindo-a como origem e a juntada de
possíveis outros documentos que possam adicionalmente complementar e comprovar a
legitimidade da operação.
b) Dispêndio de R$ 20.534,17 relativos a cotas de construção do apt° 107 da Avenida
Genaro de Carvalho 3117:
Fl. 4033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

Defende que tal gasto foi equivocadamente incluído no demonstrativo do cônjuge, tendo
em vista que o referido imóvel foi adquirido em 21/12/2001, portanto as cotas
condominiais anteriores à data de aquisição do imóvel foram quitadas pelo proprietário
anterior.
c) Outros dispêndios - acréscimo patrimonial a descoberto do cônjuge: Contesta o valor
considerado, afirmando que o valor correto é de RS 23.606,27.
d) Dispêndio relativo aos depósitos creditados na conta corrente do exterior U$
200.000,00 (R$ 349.210,00):
Insurge-se contra o procedimento adotado pela fiscalização que reputa equivocado visto
que na elaboração do demonstrativo de variação patrimonial o que se deve considerar,
no caso de contas correntes bancárias, são os saldos. O procedimento correto e
adequado a ser observado pelos fiscais, deveria ser o mesmo utilizado para as contas
bancárias no Brasil, inclusive as de investimentos. Para estas foram utilizados os saldos
de início e fim de período. Não constam como aplicação nas planilhas, os depósitos
creditados nas respectivas contas. Assim procedendo, os autuantes incorrem em
desrespeito e inobservância à Lei n° 5.172, de 25/10/66, Código Tributário Nacional -
CTN, que no seu art. 112 determina que a lei que define infrações, ou lhe cornina
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado. O correto seria que os
ilustres fiscais adotassem critérios idênticos a fatos que guardam inteira similitude.
Ainda aduz que a própria fiscalização afirma que os depósitos foram retirados de um
documento apócrifo a respeito do qual que não é possível identificar a conta em que o
dinheiro é creditado e tampouco possuem os extratos bancários que confirmem os
depósitos consignados como aplicações nos respectivos demonstrativos.
Diz que o depósito era questão é uma origem (recebimento de comissão no exterior),
conforme documentação já apresentada, espontaneamente levada à tributação na DIRPF
retificada e devidamente parcelado nos precisos termos da Lei n° 10.864/03. Solicita
que o recurso seja assim computado no demonstrativo de variação patrimonial.
Por fim, cita Acórdão do Conselho de Contribuintes que reafirmou o entendimento da
espontaneidade das declarações retificadas e Acórdão desta Ia turma da DRJ-RJOII que,
em julgamento de outro auto de infração do impugnante, desconsiderou o depósito
incluído como dispêndio no demonstrativo de variação patrimonial daquele ano.
- ano-calendário 2001:
a) cotas condominiais:
Reitera os mesmos argumentos relativos ao ano-calendário 2000 e solicita a exclusão do
dispêndio no valor de R$ 23.979,24.
b) saldo da conta no UPB em 31/12
Alega que não houve entrada de recursos em moeda estrangeira mas a variação negativa
em 12/01 decorreu da utilização equivocada pelo contribuinte de taxa de câmbio na
conversão de US$ para RS do saldo final da conta corrente, que depois de refeitos os
cálculos totaliza R$ 3.071.145,96.
- ano-calendário 2002:
a) Origem - rendimentos líquidos do cônjuge:
Afirma que foi considerado equivocadamente como origem, o montante de RS 1.011,96
(mês 12/02) como rendimentos líquidos do cônjuge, quando o valor correto é RS
13.999,74, uma vez que o valor das aplicações apurado pela fiscalização no documento
Fl. 4034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

do cônjuge está errado. O valor correto referente ao demonstrativo do cônjuge, em
12/02, linha total de Dispêndios/aplicações é de R$ 47.729,25.
b) alienação do imóvel situado na Rua Joaquim Cardoso, apartamento 101:
Discorda da desconsideração do referido imóvel pela fiscalização e sustenta que o
imóvel foi vendido legitimamente, por instrumento particular em 2002, sendo seus
termos, cláusulas e condições ratificados posteriormente por escritura pública em 2003,
tendo o adquirente tomado posse do imóvel de forma definitiva, quando do término da
obra e entrega das chaves (parágrafo 3o do Instrumento Particular), que ocorreu em
2003, sendo, portanto, totalmente descabida, diante da regularidade formal, material e
lícita, a negativa de se reconhecer a alienação em 2002. O total glosado refere-se à
quitação, em espécie, das parcelas pactuadas no instrumento particular para o ano-
calendário 2002.
Transcreve ementas de Acórdãos de Conselho de Contribuintes com entendimento
contrário ao dos auditores.
Reclama que elementos devidamente registrados na declaração de rendimentos são
imediatamente aceitos quando interessam ao fisco (aplicações que prejudicam o
impugnante). Entretanto, quando se tratam de alienações (origens que beneficiam o
impugnante) de ativos regularmente declarados, os auditores, em evidente abuso de
poder, simplesmente os desconsideram, de forma a agravar ainda mais a absurda
tributação perpetrada contra o contribuinte.
c) empréstimo de R$ 30.000,00:
Argumenta que mais uma vez a fiscalização desconsiderou realização legítima de
origem, proveniente do recebimento de empréstimo concedido pelo cônjuge à mãe do
signatário, apesar do recibo de pagamento apresentado comprovar o respectivo
recebimento, sob a alegação de que o mesmo não faz prova do efetivo ingresso.
Rebate que o instrumento particular de mútuo celebrado entre as partes, que ora
apresenta, corrobora a autenticidade e legitimidade da operação, que consta ainda das
declarações de rendimentos do mutuante e do mutuário, estando ainda provada a
capacidade financeira do emprestador na data do empréstimo bem como do pagador na
data da quitação.
Traz à colação jurisprudência administrativa sobre a matéria.
d) saldo final da c/c do UBP em 31/12:
Solicita que seja expurgado o mesmo valor anteriormente solicitado para 31/12/2001,
pela contaminação daquele valor no saldo final em 31/12/2002.
e) Aplicações - depósitos de US$ 200.000,00, em 18/07 e US$ 300.000,00, em 20/12.
Reitera as mesmas alegações relativas aos depósitos consignados como aplicações e não
como origens no demonstrativo de variação patrimonial do ano-calendário 2000.
Atribui ao depósito de US$ 200.000,00 (R$ 579.030,00) origem em quitação parcial por
Gortin Corporation de empréstimo concedido à empresa e justifica que o depósito de
US$ 300.000,00 (R$ 1.054.140,00) corresponde, em parte a quitação final do
empréstimo concedido a Gortin Corporation (US$ 275.000,00), e o restante (US$
25.000,00) refere-se a rendimentos de comissão levados a tributação na DIRPF do ano-
calendário 2002 e objeto de parcelamento pelo PAES.
f) Pleiteia que sejam desconsiderados, para os três anos-calendário, os valores
correspondentes ao desconto simplificado das declarações de ajuste do cônjuge, por não
Fl. 4035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

se tratarem de gastos efetivamente incorridos. Transcreve jurisprudência administrativa
acerca do assunto.
No que diz respeito aos contratos de empréstimos procura demonstrar a regularidade
dos mesmos, ressaltando que a negativa em reconhecer os contratos como apresentados,
implica em negar vigência a documentos absolutamente corretos, que exprimem de
maneira fiel e lícita à verdade dos fatos, e que, diante sua regularidade formal e
material, não podem ser objeto de glosa, desconsideração ou suspeita de ilicitude, sob
pena de, em assim procedendo, estarem as autoridades administrativas brasileiras
sujeitas a responderem, em sede judicial, pelo flagrante descumpnmento, ou não
observância, das normas legais atinentes a validade de documentos estrangeiros, bem
como pelos reflexos que sua conduta vier a causar ao contribuinte.
Sustenta que a Fiscalização não logrou êxito em justificar a qualificação da conduta do
Impugnante como dolosa, e nem seria possível uma vez que a forma de agir do
Contribuinte não comporta o rótulo de dolosa, limitando-se à transcrição de dispositivos
legais concernentes à matéria. Salienta que, além da apresentação da declaração
retificadora afastar o dolo, o simples manuseio dos autos do processo deixa claro que o
Contribuinte respondeu a todas as intimações e juntou todas as informações de que
dispunha, obtidas com a presteza possível, eis que os ganhos em questão e a
movimentação financeira ocorreram no exterior, onde tais questões se sujeitam as leis
locais. Assim, não poderia ter sua conduta taxada de dolosa apenas porque não dispõe
de outros documentos a apresentar, visto não ter sido atendido pelo banco que, em razão
de pedido da Justiça Brasileira, bloqueou as informações e saldo da conta.
Argumenta ainda que os Autuantes, apesar de terem sido informados de tudo,
esqueceram-se de que o Contribuinte esteve preso por longo tempo, sendo-lhe difícil
agir prontamente para atender as solicitações e sequer o Juiz da causa penal logrou obter
os documentos junto ao banco e as autoridades suíças.
Questiona o procedimento da Fiscalização, concluindo que os Autuantes partiram de
meras suposições, de ação penal inconclusa, de elucubrações mentais distorcidas,
tentando trazer para a fiscalização, onde o Contribuinte conduziu-se nos termos da Lei,
supostas atitudes dolosas que teria praticado no passado. Traz à colação jurisprudência
administrativa sobre a matéria.
Entende que os Autuantes basearam-se em dados de uma ação penal que não poderia
sequer ter sido iniciada para lançar o crédito tributário, e que, na apreciação da
impugnação, é dever de ofício do Fiscal obedecer a Lei e a Jurisprudência, eliminando
inteiramente dos autos todas as alusões ao processo criminal, de todos imprestáveis
como fatos, como argumentos, ou mesmo como provas.
Diz ainda que, se considerado válido o Auto de Infração e, conseqüentemente,
desprezadas as declarações retificadoras apresentadas pelo Impugnante assim como a
documentação apresentada na fase inicial do procedimento, a Autoridade Fiscal não
poderia fundar o Auto de Infração tão somente na presunção de omissão de rendimentos
sem que antes verificasse outros sinais ou fatos que confirmassem o acréscimo
patrimonial.
Afirma que os Autuantes não apuraram qualquer valor diverso daquele declarado pelo
Contribuinte em sua declaração retificadora entregue em 27/05/2003, antes do início da
fiscalização, que somente se iniciou em 13/06/2003. Alega estar diante de caso de
espontaneidade, tendo em vista o inequívoco reconhecimento do crédito tributário pelo
Impugnante, através da entrega de declaração retificadora antes do início da
fiscalização, o que impede a aplicação de qualquer tipo de multa. Sustenta que da
mesma forma que a espontaneidade do artigo 138 do CTN não traz necessária
repercussão no âmbito penal, a instauração de ação penal também não gera, por
ausência de expressa previsão legal, consequências para sua descaracterização.
Fl. 4036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

Argui a aplicação da multa qualificada, afirmando que os Autuantes, a partir de
conclusões precipitadas e idéias preconcebidas, buscaram a caracterização da ocorrência
de fraude simplesmente tentando estabelecer um vínculo entre a presente autuação e o
evento de intenso "denuncismo" jornalístico relacionado à pretensa sonegação fiscal.
Diz que a necessária ocorrência de fraude para que se possa impor a multa qualificada
importa que seja cabalmente provada, com base em elementos materiais e não pode ser
embasada por meras interpretações pessoais do Agente Fiscal, nem tampouco por
ilações prematuras resultantes da influência dos meios de comunicação e/ou eventuais
pressões a que o referido funcionário porventura estivesse submetido.
Defende que mesmo abstraindo da espontaneidade, a qual afasta a aplicação de qualquer
espécie de multa, não há a caracterização de dolo. Isto porque, antes de qualquer
procedimento de fiscalização, o impugnante apresentou declaração retificadora, na qual
reconhecia o crédito tributário decorrente dos depósitos efetuados em conta mantida
junto à instituição financeira. Por outro lado, não houve qualquer negativa de
informações, haja vista ter o fisco promovido o lançamento baseado nos valores
informados pelo impugnante.
Cita Nota Cofis n° 2005/00142 de 28/09/2005 na qual a Coordenação de Fiscalização
orienta sobre a desnecessidade de formalização de representação fiscal para fins penais
e consequente aplicação de multa de ofício qualificada, quando a apuração do crédito
tributário resultar da constatação de indícios ensejadores de autuação por presunções
legais.
Conclui desqualificando a sentença penal e ampara-se nos termos da decisão do
Desembargador Federal André Kozlowski em julgamento de Hábeas Corpus impetrado
pelo impugnante.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2001, 2002,2003
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Concedido
ao
contribuinte
ampla
oportunidade de analisar as provas produzidas e de apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase
impugnatória, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PARCELAMENTO.
NÃO-
CARACTERIZAÇÃO.
Não se aplica o disposto no art. 138 do Código Tributário Nacional ao caso de
pagamento parcelado de débito confessado pelo sujeito passivo.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS
Tendo o contribuinte comprovado por meio de documentação hábil e idônea as
deduções pleiteadas, é de se restabelecer os valores glosados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da
pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis ou já tributados exclusivamente na fonte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Fl. 4037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

É cabível a aplicação da multa de ofício qualificada de 150 %, disciplinada
pelo art. 44, II, da Lei n° 9.430/96, quando ficar evidente a intenção do
contribuinte em omitir fatos da autoridade fazendária, com o intuito de impedir
o conhecimento, por parte desta, da existência de recursos tributáveis,
ocasionando, assim, a ocultação do fato gerador e a consequente ausência de
recolhimento do imposto de renda.
Lançamento Procedente em Parte.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 2410 a 2467, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
1 - DO RECURSO DE OFÍCIO
A Portaria MF 63/17 estabeleceu um novo limite para a sua interposição, ao
prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 preleciona que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Analisando os autos, observa-se que o valor originário do auto de infração,
incluindo o valor principal mais multas, foi reduzido de R$ 2.644.282,29 para R$ 1.227.083,44.
Por conta disso, tem-se que o valor total EXONERADO para o referido contribuinte neste
processo alcança a cifra de R$ 1.417.198,85, portanto, abaixo do limite alçada, razão pela qual
não conheço do recurso de ofício, do que resulta a definitividade da exoneração do crédito
tributário.
2 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
Fl. 4038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

2.1 - Da autuação
Ao iniciar seu recurso, o contribuinte, além de fazer menções à questão da
tempestividade e de sua desobrigação referente ao depósito recursal, tece uma série de
comentários relacionados à ilegalidade do procedimento fiscal, onde, segundo o mesmo, a
fiscalização, com a respectiva autuação, foram frutos de perseguições políticas, de superiores e
do Ministério Público, ou mesmo, quem sabe, de outras autoridades, tornando o procedimento
eivados de nulidades.
Analisando os autos do processo, percebe-se que o mesmo, na sua instauração,
desenvolvimento e conclusão, atendeu a todas as determinações legais pertinentes ao caso, não
tendo porque se arrazoar o recorrente em suas alegações que, além de genéricas, estão
desacompanhadas de provas que possam vir a respaldar as suas alegações.
Continuando na análise do recurso, vê-se que o recorrente passa a demonstrar
insatisfações atinentes aos motivos que levaram a fiscalização à autuá-lo, mencionando os
elementos que compõem o termo de verificação, datado de 28/12/2005, pelo qual, em tese, a
fiscalização fundamentou e explicitou os motivos da autuação, fazendo alguns comentários
relacionados a determinados itens do referido termo.
Ao tecer comentários mencionados no item 6 e 8, o contribuinte apresenta uma
série de informações que, em tese, possuem características de tentativa de desvirtuamento dos
fundamentos utilizados pela fiscalização baseando-se em arguições, que nada mais são do que
críticas às nomenclaturas utilizadas pela fiscalização por ocasião da confecção do termo de
verificação fiscal, onde tenta demonstrar que os auditores, ao mesmo tempo em que confirmam a
veracidade da ação penal, informam que não receberam os extratos da conta no exterior,
demonstrando uma incongruência ao lançarem o imposto, sem estarem de posse dos extratos
bancários.
Conforme mencionado, analisando os elementos acostados aos autos, desde os
relacionados à ação penal, até os colacionados pela fiscalização, vê-se que estes insurgimentos
dizem respeito a apelações de cunho genéricos e de discordância relacionados à nomenclatura
utilizada, pois a fiscalização, de posse da informação de que houve a aplicação de rendimentos
no exterior, acertadamente autuou o contribuinte, com base nas determinações legais vigentes.
No que diz respeito aos comentários do item X.2, relacionados à multa
qualificada, este tema será debatido no item específico, referente ao tema.

2.2 - do parcelamento
Sobre os argumentos de que estaria amparado pelo benefício da espontaneidade, o
contribuinte, tenta desmerecer a autuação pelo fato de que a autoridade fiscal não considerou o
parcelamento efetuado antes de qualquer procedimento da fiscalização, conforme os trechos de
seu recurso, a seguir transcritos:
IV - DAS PRELIMINARES: OS LANÇAMENTOS DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
POR PARTE DOS AUDITORES FISCAIS, CORRESPONDENTES AOS ANOS-
CALENDÁRIO DE 2000 E 2002, FORAM FEITOS SEM LEVAR EM
Fl. 4039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

CONSIDERAÇÃO O PARCELAMENTO - PAES - FORMALIZADO PELO
CONTRIBUINTE EM 30/06/2003 (DATA DA OPÇÃO), INSTITUIDO PELO ART.
9o DA LEI 10.684/2003 (DEZESSETE DIAS APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL -
DENTRO DO PRAZO DO ART. 47 DA LEI N° 9.430/96). O CONTRIBUINTE
VEM PAGANDO OS VALORES ESTIPULADOS EM LEI, UMA VEZ QUE
RETIFICOU TODAS AS SUAS DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS EM
27/05/2003, PORTANTO, ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
INICIADO EM 13/06/2003.
( ... )
O art. 9o da lei que instituiu o "novo Refis", em seu parágrafo segundo, tratou também
de estabelecer que em caso de pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e
contribuições sociais, e seus respectivos acessórios, será extinta a punibilidade do
agente, ou seja, mesmo que, em tese, se cogite da prática de crime, não mais haverá o
direito estatal de punir o agente, acarretando, assim, o encerramento das ações penais e
procedimentos administrativos, como o inquérito policial e a representação fiscal para
fins penais.
De acordo com a disciplina específica do art. 34, da Lei 9.249/95, nos chamados crimes
contra a ordem tributária (arts. 1o e 2o da Lei 8.137/90), a extinção da punibilidade em
decorrência do pagamento do tributo devido se dará apenas caso este seja efetivado
antes do recebimento da denúncia.
Conforme relatamos no início deste trabalho, (Da Autuação - itens 2, 3 e 5 anteriores),
as Declarações de Rendimentos RETIFICADORAS - Pessoa Física, do contribuinte,
foram entregues em 27/05/2003, com os acréscimos devidos, portanto dentro do período
de espontaneidade a que se refere o parágrafo 1o do art. 7o do Decreto n. 70.235/72,
tendo em vista que o Termo de Início de Ação Fiscal foi lavrado em 13/06/2003, ou
seja, dezesseis dias após as retificações acima aludidas.
( ... )
O conceito de pagamento espontâneo excludente de responsabilidade, contido no art.
138 do Código Tributário Nacional, abrange o disposto na Lei n° 10.684/2003, visto
que a forma de pagamento foi de iniciativa do Estado.
( ... )
Em síntese, portanto, propugna o Recorrente pelo cancelamento integral dos
lançamentos referente aos valores espontaneamente declarados em suas DIRPFs, bem
como o cancelamento da equivocada multa qualificada aplicada, tendo em vista a
apresentação das suas declarações retificadoras anteriormente ao início do procedimento
fiscal, bem como o fato de que a aplicação da Lei n° 8.137/90 é liminarmente afastada
pela Lei n° 10.684/2003 (art. 9o).
Como pontuou o recorrente, a espontaneidade do contribuinte afasta a aplicação
de multas ou de qualquer outra punibilidade a serem aplicadas pelo fisco. Analisando os autos,
percebe-se que o contribuinte de fato fez as arguidas correções em suas declarações de imposto
de renda; no entanto, segundo o arguido artigo 138 do CTN, a responsabilidade é excluída pela
denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração. No presente caso, o contribuinte, como bem
fundamentou a decisão ora atacada, antes de qualquer procedimento da fiscalização, solicitou a
correção de suas declarações, porém a solicitação de parcelamento, ocorreu apenas após iniciado
o procedimento de fiscalização, afastando, portanto, o segundo pré-requisito necessário para a
Fl. 4040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

exclusão da penalidade, que seria o pagamento ou mesmo a solicitação de parcelamento dos
tributos supostamente devidos. Portanto, não tem porque arrazoar o contribuinte no sentido de
que seja concedido o benefício da espontaneidade, com o respectivo afastamento das penalidades
legais a ele impostas.
2.3 - Da decisão recorrida e das razões do presente recurso
As insatisfações do contribuinte neste item do recurso, demonstram
questionamentos relacionados à espontaneidade e também à autuação remanescente referente ao
acréscimo patrimonial a descoberto, onde reitera os mesmos argumentos utilizados por ocasião
de sua impugnação junto ao órgão julgador de primeira instância.
De antemão, no que diz respeito aos contratos de empréstimos arguidos pelo
recorrente, apesar do ter acostado aos autos contratos firmados entre as partes, não apresentou,
de forma convincente todo o fluxo ocorrido durante o procedimento do empréstimo, onde
deveria, por exemplo, ter apresentado a comprovação efetiva do recebimento dos valores pelo
mutuário e a posterior devolução ao mutuante.
Ademais, considerando a clareza, objetividade e coerência dos fundamentos
utilizados pela decisão de primeira instância, com os quais eu concordo, adoto como minha razão
de decidir, neste item do recurso, a referida decisão, cujos trechos, transcrevo a seguir:
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está expressamente especificada no
Código Tributário Nacional (CTN), art. 43, inc. II, e no Decreto n° 3.000/99, que
aprovou o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, em seu art. 55, XIII, e arts. 806
e 807 (Leis n°s 4.069/1962, arts. 51, § Io, e 52, e 7.713/1988, arts. 3o, § 4°, e 115, § 1o,
V):
CTN
"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica":
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior," ".
RIR/99
"Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 7.713/88, art. 3o, § 4°)": (...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, Quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio. (Lei n° 4.069/1962, art. 51, §1o).
Fl. 4041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (Lei n° 4.069/1962, art. 52)"".
Da leitura da legislação acima, verifica-se que a autoridade fiscal pode exigir do
contribuinte esclarecimentos acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios
ou aplicações, cabendo ao fiscalizado o ônus de provar que o acréscimo patrimonial
teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já
tributados exclusivamente na fonte. Note-se que não se trata aqui de uma mera
presunção humana, mas de situação prevista em lei que provoca a chamada "inversão do
ônus da prova", tocando ao contribuinte provar que o Fisco está equivocado.
Desse modo, comprovada a ocorrência de acréscimos patrimoniais incompatíveis com a
renda declarada, é certa também a ocorrência de omissão de rendimentos à tributação,
recaindo, então, sobre o contribuinte o ônus de provar a improcedência das imputações
feitas.
Nesse sentido, o entendimento de que o contribuinte deve comprovar a origem dos
recursos para justificar os acréscimos patrimoniais, com prova documental hábil e
idônea, encontra-se pacificado na jurisprudência administrativa:
"IRPF-ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - Tendo sido comprovados
com documentos hábeis e idôneos a origem dos recursos que deram origem ao
incremento do patrimônio do contribuinte, afasta-se a exigência tributária calculada com
base no acréscimo patrimonial justificado. (Acórdão n.° 102-44.286, 2a Câmara do 1°
CC, recurso parcialmente provido, 06/06/2000)"
"ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - PROVA DA ORIGEM - Cabe ao
Contribuinte comprovar a origem dos recursos que suportam o acréscimo patrimonial a
descoberto, levantado pela fiscalização. Em não sendo apresentada tal prova, deve ser
mantido o auto de infração. (Acórdão 106-12830, 6a Câmara do 1o CC, negado
provimento por unanimidade, 28/08/2002)"
Feitas estas considerações passo a analisar as questões impugnadas pelo contribuinte.
Ano-Calendário 2000
- doação de R$ 80.000.00
Na DIRPF/2001 do cônjuge do contribuinte consta informação sobre o recebimento de
rendimentos isentos e não tributáveis no valor de R$ 133.331,31 dentre os quais R$
80.000,00 decorrentes de doação de sua tia Lia Alves de Castro, falecida em 08/01/2000
(Certidão de Óbito à fl. 1354). Intimada, a Sra. Maria de Lourdes de C. T. Braga
apresentou documentos (fls. 662/666 e 683 do Anexo II C) que foram considerados
insuficientes para a comprovação do efetivo recebimento da doação, conforme esclarece
a Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal às fls. 1888/1890.
No que diz respeito às doações é preciso esclarecer, primeiramente, que a doação assim
como um empréstimo, para serem considerados como recursos, devem preencher alguns
requisitos. Faz-se necessário que a doação esteja informada nas declarações de
rendimentos do mutuário e do mutuante, todavia, tudo o que é informado na declaração
está sujeito à comprovação.
Não basta a consignação da operação na declaração de rendimentos, pois, em se
tratando de matéria tributária, os fatos devem ser devidamente comprovados com
elementos que não deixem margem a dúvida quanto à consistência da operação.
Compete ao interessado, o ônus de provar o fato quando intimado pela fiscalização, que
Fl. 4042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

tem atribuição legal para verificar a autenticidade de todos os fatos declarados, portanto,
é preciso que as informações estejam corroboradas por documentação comprobatória da
transação, e ainda que esteja comprovada a capacidade financeira do doador.
Além disso tudo, é imprescindível que a saída dos recursos da conta do doador e a
entrada desses valores na conta do donatário esteja cabalmente demonstrada.
Neste mesmo sentido tem sido o entendimento das decisões administrativas do
Conselho de Contribuintes, conforme ementa do Acórdão 104-17566, de 16/08/2000,
transcrita a seguir:
"EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - Cabe ao contribuinte a comprovação do efetivo
ingresso dos recursos obtidos por empréstimo. Inaceitável a prova de empréstimo, feita
somente com declaração firmada pelo mutuante, sem quaisquer outros meios, como
comprovação da efetiva transferência de numerário, capacidade financeira do credor, ou
ainda, regularmente declarado pelos contribuintes, devedor e credor, nas declarações de
rendimentos apresentadas no prazo legal."
"DOAÇÃO - A justificação do acréscimo patrimonial, seja por doação ou qualquer
outro meio, deve ser comprovado através de documentação hábil para tal. O fato de a
doação estar consignada na declaração do doador e do donatário não é meio suficiente
de prova. (Acórdão 1o CC 104-7.314/90) "
Não tendo sido apresentados, na fase impugnatória, novos elementos de prova que
respaldassem as alegações do contribuinte, acompanho o entendimento da fiscalização
de que os documentos apresentados são insuficientes sem que estejam amparados por
prova da transferência do numerário relativa ao respectivo ato, como cópia de cheques
ou extratos bancário do mutuante/doador. Por esse motivo, entendo que quanto a este
item o demonstrativo de variação patrimonial de não merece reparo.
- cotas de construção do apt° 107 da Avenida Genaro de Carvalho 3117
Assiste razão ao contribuinte quanto a este item da autuação.
Em resposta à intimação emitida pela autoridade fiscal, o Condomínio Fernando Pessoa
esclarece que "os comprovantes de pagamento das cotas de construção, devidamente
quitados, ficam com o sacado, cabendo ao emitente somente o registro contábil dos
mesmos" (fl. 451 Anexo II B) e apresenta Relação de Despesas de Construção de Obra
por Administração do Apartamento 107 do Condomínio do Edifício Fernando Pessoa
(fls. 457/458 Anexo II B) na qual constam os pagamentos relativos à parcela da obra
devida pelo referido apartamento, sem entretanto, identificar o condômino responsável
pelos pagamentos nos períodos informados.
Não obstante, a Escritura de Promessa de Compra e Venda (fls. 1087 a 1092, volume
VI) noticia que Maria de Lourdes de Castro Tavares Braga adquiriu, em 21/12/2001, "a
fração de 4,39/100 do imóvel constituído pelo prédio situado na Avenida Genaro de
Carvalho, n° 3117 e respectivo terreno, na Freguesia de Jacarepaguá, desta cidade; cujas
metragens e confrontações do terreno na totalidade são as constantes da matrícula
99.189 do 9o Ofício do Registro de Imóveis; e benfeitoria constituída pelo apartamento
107 em construção;".
Portanto, somente após essa data podem ser imputados a cônjuge do contribuinte
despesas de cotas de construção do referido imóvel. Assim, deve ser excluído o
dispêndio no montante de R$ 20.534,17 no Demonstrativo de Evolução Patrimonial do
ano-calendário 2000 de Maria de Lourdes de Castro Braga, o que resultará na alteração
dos valores dos acréscimos patrimoniais a serem transportados para o Demonstrativo de
Evolução Patrimonial do ano-calendário 2000 de Demonstrativo de Evolução
Patrimonial do ano-calendário 2000 de Heraldo da Silva Braga na forma a seguir
demonstrada.
Fl. 4043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

- Outros dispêndios - acréscimo patrimonial a descoberto do conjugue:
Procede a observação do contribuinte quanto ao transporte para o seu demonstrativo de
variação patrimonial de valor diferente daquele constante a título de acréscimo
patrimonial a descoberto, relativo ao mês de dezembro de 2000, no demonstrativo de
variação patrimonial do cônjuge, uma vez que o valor correto seria de R$ 23.606,27.
Entretanto, como repercussão da exclusão do dispendio anteriormente analisado, o novo
valor a constar do demonstrativo de variação patrimonial do contribuinte em dezembro
será de RS 4.642,10.
- Dispendio relativo aos depósitos creditados na conta corrente do exterior - U$
200.000,00 (R$ 349.210,00)
Cabe também desconsiderar o depósito, em 06/03/2000, no DBTC ZH (atual UBP), no
valor de R$ 349.800,00, incluído como "outros dispêndios e aplicações" constantes do
Demonstrativo de Variação Patrimonial, pelo fato que a fiscalização não logrou êxito
em demonstrar que o referido depósito não estava incluído na composição do saldo final
da conta n° 101.278 no DBTC ZH (R$ 2.573.984,50) que consta do item "Sd bancários
credores em c/c no final do mês".
Concordo com a autoridade fiscal que apenas com os extratos bancários poderia ser
feita uma análise minuciosa e individualizada da movimentação financeira, no entanto
não se pode deixar de destacar que embora o documento de fl. 317,Vol. II não
identifique a que conta no DBTC ZH estão atreladas às informações acerca dos débitos
e créditos, como bem observado no Termo de Verificação Fiscal (fl.1865), foi com base
neste mesmo documento que o Grupo Especial de Fiscalização efetuou o lançamento de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, relativamente ao ano-
calendário 1997 e 1998, no processo 10768.102121/2003-28, considerando que aqueles
créditos foram efetuados na conta 101.278 no DBTC ZH.
Cabe observar que a movimentação financeira evidenciada pelo documento de fl. 317
revela a ocorrência de apenas um crédito, em 06/03/2000, no valor de U$ 200.000,00 e
nenhum débito naquele ano-calendário. Este valor somado à variação cambial apurada
pela Fiscalização remete ao saldo declarado em 31/12/00, que serviu de fonte para
elaboração do Demonstrativo de Evolução Patrimonial.
Ademais, não se tem conhecimento de que o contribuinte seja titular de qualquer outra
conta bancária no exterior. Os elementos carreados aos autos atestam que Heraldo da
Silva Braga tem a conta n° 101.278 no DBTC ZH, conforme informado por ele mesmo
no interrogatório em juízo, nas respostas às intimações, nas declarações de rendimentos
retificadoras e, de acordo com a informação do Ministério Público da Suíça à Justiça
Federal Brasileira no documento formal intitulado Solicitação de Mútua Colaboração
por Motivo Penal (anexo 1).
Não há, entretanto, como se aceitar a pretensão do impugnante de que seja incluído
entre as origens o valor de RS 349.210,00, relativamente ao já mencionado depósito em
06/03/00, que o contribuinte vincula a recebimento de comissão unicamente com base
cm informação constante da declaração de rendimentos retificadora. Não há que se falar
em valores declarados à Receita Federal, vez que, conforme já visto nessa decisão, a
espontaneidade foi afastada, razão pela qual nenhum efeito surtem na autuação fiscal.
Além disso, conforme já apreciado nos autos do processo 10768.102121/2003-28, cujos
elementos de prova são os mesmos do presente processo, as supostas comissões
Fl. 4044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

recebidas em razão de intermediação de compra e venda de atletas profissionais não
ficaram comprovadas com base nos elementos apresentados pelo interessado.
No intuito de verificar a possibilidade do contribuinte intermediar ou negociar jogadores
de futebol, a Fiscalização efetuou ainda diligência junto à Confederação Brasileira de
Futebol - CBF, da qual recebeu a informação de que o contribuinte jamais foi
credenciado na CBF como agente de jogadores e que, após consultar o a página na
internet da FIFA, não identificou o contribuinte como agente de jogadores credenciado
por outra Confederação. Foram ainda dadas outras oportunidades para que o
contribuinte informasse e comprovasse com documentação hábil e idônea o tipo de
participação nas transações envolvendo atletas profissionais, o ramo esportivo dos
atletas, a atividade exercida pelo contribuinte na intermediação, os percentuais/valores
envolvidos, os nomes dos atletas profissionais, os clubes envolvidos e as datas das
transações.
Não obstante, além de não apresentar qualquer documentação pertinente à suposta
atividade, o contribuinte deu por finalizada a sua intenção de comprovar as origens dos
créditos, quando em sua última resposta sobre o assunto no curso da ação fiscal em
28/11/2003, consignou que não esclareceria mais do que já fez nas respostas
encaminhadas e protocoladas anteriormente no Grupo Especial, através das petições de
16/10/03 e 10/11/03.
Assim, as alegações do impugnante como vistas a elidir a presunção legal de omissão de
rendimentos apurada pela fiscalização com base em análise de evolução patrimonial, só
permitem alterar o lançamento para excluir das aplicações o depósito bancário no valor
R$ 349.800,00 e, por consequência, a variação cambial sobre tal depósito computada
entre as origens como "outros recursos/origens" no valor de R$ 41.200,00.
Ano-calendário 2001
- cotas de construção do apt° 107 da Avenida Genaro de Carvalho 3117
Com base no já exposto para as cotas lançadas no ano-calendário 2000, tendo em vista
que o cônjuge do contribuinte somente adquiriu o referido imóvel em 21/12/2001, deve
ser excluído o dispêndio no valor de R$ 23.979,24.
Não houve apuração de acréscimo patrimonial neste ano-calendário no demonstrativo
de acréscimo patrimonial do cônjuge Maria de Lourdes de Castro Tavares Braga, no
entanto a exclusão desse dispêndio implicará no aumento dos rendimentos líquidos,
conforme demonstrado abaixo, a repercutir no demonstrativo de evolução patrimonial
do contribuinte, cujo acréscimo patrimonial apurado em dezembro será reduzido para
RS 146.624,47.
Fl. 4045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

- saldo declarado da conta no UBP em 31/12.
O contribuinte alega que o saldo informado na declaração não representa entrada de
novos recursos na conta naquele ano-calendário mas se deve a erro de preenchimento da
declaração retificadora, em função da taxa de câmbio aplicada equivocadamente sobre o
montante existente em 31/12/2000.
Meras alegações não são suficientes para afastar a presunção de veracidade de que se
reveste a Declaração de Rendimentos. Neste caso, caberia ao contribuinte trazer aos
autos a prova de seus argumentos, pois, após o lançamento de ofício, a alteração de
informações declaradas exige a comprovação cabal de erro no preenchimento da
declaração, o que não pode ser feito com meras alegações ou documentos informais,
quando a legislação exige procedimentos específicos, revestidos de formalidades
essenciais.
Entendo que somente com a análise da movimentação financeira se poderia constatar o
erro alegado. E para tal finalidade deveria o contribuinte ter apresentado os extratos
bancários relativos àquele ano-calendário visto que o documento de fl. 317,Vol. II não
faz prova suficiente pois a relação dos depósitos ali mencionados não pode ser
considerada exaustiva.
Dessa forma, deve ser mantido o valor do saldo da conta no UBP em 31/12/2001,
conforme informado na declaração retificadora.
Ano-calendário 2002
- Rendimentos líquidos do cônjuge
Procede o pedido do contribuinte para que seja retificado o valor relativo ao rendimento
líquido do cônjuge em dezembro de 2002 computado em seu demonstrativo de variação
patrimonial.
Fl. 4046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

O total dos dispêndios em dezembro apurado no demonstrativo de variação patrimonial
de Maria de Lourdes de Castro Tavares Braga corresponde a R$ 47.729,25 (fl. 2017).
No entanto, no cálculo dos rendimentos líquidos foi considerado equivocadamente
como aplicações o valor de R$ 60.717,03 (fl. 2014).
Feita a devida correção, o valor a ser considerado a título de rendimento líquido do
cônjuge no mês de dezembro proveniente do demonstrativo de variação patrimonial de
fls. 2015/2017 é de R$ 13.999,74.
- alienação do imóvel situado na rua Joaquim Cardoso, apartamento 101
O contribuinte se insurge com a desconsideração do valor recebido pelo imóvel em
2002, na forma prevista no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de
fls. 407/409, pelo fato de que não teriam ficado comprovados os recebimentos das
parcelas citadas no documento particular de promessa de compra e venda e o registro
público somente se deu em 2003.
De fato, nas operações relativas à alienação imobiliária, a escritura de compra e venda
lavrada em cartório é o instrumento constitutivo e translativo de propriedade. O
documento público, assim, faz prova não só da formação do ato, mas também dos fatos
que o tabelião declara que ocorreram em sua presença.
Conforme se observa da análise da Escritura de Promessa de Cessão de Direitos
Aquisitivos de fls. 410/412, datado de 18/02/2003, o imóvel foi alienado "pelo preço
certo e ajustado de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta e mil reais), integralmente
recebidos da seguinte forma: a) R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) já recebidos nos
termos, cláusulas e condições constantes do instrumento particular datado de
12/02/2002, que ora se re-ratifica e adita em tudo aquilo em que colidir com a
presente; e, b) R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), neste ato, em moeda corrente do
País; e, de cujo recebimento, dão plena, rasa, geral e irrevogável quitação; para nada
mais pedirem ou reclamarem com fundamento na presente transação por si seus
herdeiros ou sucessores; o outorgado já se encontra na posse do imóvel objeto da
presente, desde 12/02/2002, e as obrigações na forma do contrato particular;".
Intimado (fls. 432/435 Anexo ID3), o adquirente informou que "todos os pagamentos
foram feitos diretamente a Sra. Maria de Lourdes de Castro Tavares Braga, naquelas
datas, em moeda corrente nacional".
Há que se observar ainda que o adquirente informou a propriedade do bem em sua
DIRPF/2003 (fl. 415 Anexo IIB), consignando o valor de RS 200.000,00, em
31/12/2002, conforme instrumento particular.
Não havendo determinação legal que proíba a utilização de valores em espécie nas
transações entre os cidadãos brasileiros, nem havendo presunção legal a favor do fisco
nestes casos (a presunção legal em questão trata do acréscimo patrimonial a descoberto
provado pela fiscalização e não da inexistência de operações realizadas em espécie),
entendo que o documento de fl. 410/412 tem força probante para que seja inserido no
fluxo financeiro de 2002, como origem, o valor das parcelas pagas em 2002 pela
alienação do imóvel conforme previsto no Instrumento Particular de Promessa de
Compra e Venda fls. 407/409, no total de R$ 200.000,00.
- devolução de empréstimo de RS 30.000.00
Sobre a questão, aplica-se o mesmo entendimento adotado para doação. O que faz prova
da transação, que permita a inclusão de uma origem no fluxo a acobertar a variação
patrimonial, é a efetiva transferencia de numerário. Neste caso, entendo que os
documentos apresentados (2129/2130 Volume XI) não são suficientes para comprovar a
devolução do valor desacompanhados de outro elemento que prove a movimentação dos
recursos.
Fl. 4047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

Observe-se que afirmações destituídas de provas contundentes de sua veracidade
tornam-se improfícuas no processo defensorio, em que apenas alegar e não provar, é
como não alegar.
Assim, não deve ser incluída a origem solicitada.
- saldo final declarado da conta do UBP em 31/12.
O saldo em 31/12/2002 deve permanecer inalterado tendo em vista que não foi aceita a
argumentação do contribuinte no intuito de modificar o saldo da conta bancária mantida
na Suíça em 31/12/2001 informado na declaração de rendimentos retificadora relativa
ao ano-calendário 2001, por falta de comprovação do erro cometido.
- Dispêndio relativo aos depósitos creditados na conta corrente do exterior - U$
200.000.00. em 18/07 (RS 579.030,00) e US$ 300.000.00, em 20/12 (R$ 1.054.140,00)
Neste caso, reitero o entendimento já esposado quanto ao crédito em 06/03/2000, no
DBTC ZH (atual UBP), no valor de R$ 349.800,00, incluído como "outros dispêndios e
aplicações" constantes do Demonstrativo de Variação Patrimonial do ano-calendário
2000.
A fiscalização não logrou êxito em demonstrar que os depósitos não estavam incluídos
na composição do saldo final da conta n° 101.278 no DBTC ZH (R$ 6.710.306,24) que
consta do item "Sd bancários credores em c/c no final do mês".
Diante da ausência de extratos bancários que demonstrassem a movimentação financeira
da conta corrente no exterior não podem os depósitos ser considerados isoladamente,
uma vez que somente se tem conhecimento de que o contribuinte seja detentor da conta
n° 101.278 no DBTC ZH, cujo saldo inicial consta como origem em janeiro (R$
3.348.523,34) e o saldo final foi computado como dispêndio em dezembro (R$
6.710,306,24), e a diferença apurada coincide com o somatório dos referidos depósitos
mais a variação cambial.
Contudo não há como se admitir a pretensão do impugnante de que esses depósitos
sejam incluídos entre as origens por representarem recursos informados na declaração
de rendimentos retificadora cuja espontaneidade já foi afastada preliminarmente e
portanto os valores ali declarados têm caráter eminentemente informativo.
Ademais, tanto as supostas comissões quanto os alegados empréstimos remanescem
sem respaldo em documentação hábil a comprovar as transações, conforme já apreciado
nos autos do processo 10768.102121/2003-28, cujos elementos de prova são os mesmos
do presente processo. No que diz respeito as comissões prevalece o entendimento
exposto quando se analisou o depósito de USS 200.000,00 em 06/03/2000. Em relação
aos empréstimos, reproduzo trecho do Termo de Verificação Fiscal (fl. 1898) em que
destaca a autoridade autuante que, de acordo com o artigo 129 da Lei n° 6.015/73, com
as alterações introduzidas pela Lei n° 6.216/75, a documentação apresentada não tem
validade no Brasil e portanto não podem esses documentos ser considerados como
hábeis e idôneos para comprovar a origem dos recursos em discussão.
Pelo exposto, não há como admiti-los como recursos para efeito de descaracterizar a
omissão de rendimentos. Assim, as alegações do impugnante como vistas a elidir a
presunção legal de omissão de rendimentos apurada pela fiscalização com base cm
análise de evolução patrimonial, só permitem alterar o lançamento para excluir das
aplicações os depósitos bancários no valor de R$ 579.030,00 e R$ 1.054.140,00 e, por
conseqüência, a variação cambial sobre tais depósitos computada entre as origens como
"outros recursos/origens" no valor total de R$ 137.110,00.
- desconto simplificado das DIRPF do cônjuge
Fl. 4048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

Ao contrário do que alega o contribuinte, o desconto simplificado é considerado como
renda consumida conforme literalmente definido pelo art. 10o, § 2o, da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995:
"Art. 10. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração,
recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que
consistirá em dedução de 20% (vinte por cento) do valor desses rendimentos, limitada a
R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), na Declaração de Ajuste Anual, dispensada
a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.(Redação dada pela Lei n°
10.451, de 10.5.2002)".
§ 1o O desconto simplificado a que se refere este artigo substitui todas as deduções
admitidas na legislação.
§ 2o O valor deduzido não poderá ser utilizado para comprovação de acréscimo
patrimonial, sendo considerado rendimento consumido, "[grifei}".
Não tem razão o contribuinte neste item.
Das Conclusões Acerca do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Tendo em vista disposto nos itens anteriores, cabe alterar os fluxos patrimoniais a fim
de que sejam contempladas as alterações decorrentes dessa decisão, o que resultou na
apuração de novos resultados de acréscimo patrimonial, conforme explicitado abaixo:

2.4 - Da presunção de omissão de rendimentos derivada de acréscimo patrimonial
a descoberto com base em depósito bancários de origem não comprovada.
Nesta parte de seu recurso, o recorrente insiste na tese de que os fiscais autuantes
se basearam em ficções absurdas, pois a partir do momento em que o mesmo fez suas
declarações e que informou os seus rendimentos, não teria porque a fiscalização o autuar com
base em saldos negativos inexistentes e que são meras criações mentais, fruto de suspeição, o
que não está previsto em lei, pois o patrimônio do recorrente não se alterou, não houve nova
renda, nem tampouco qualquer acréscimo patrimonial a descoberto, conforme os trechos de seu
recurso a seguir transcritos:
Considerado válido o Auto de Infração, o que se menciona apenas para fins de
argumentação e, consequentemente, desprezadas as declarações retificadoras
apresentadas pelo Recorrente, subsiste, ainda assim, seu legítimo interesse em
apresentar as razões de seu inconformismo ao crédito tributário não reformado. Como
visto, foi invocada a presunção de omissão de rendimentos com base em acréscimo
patrimonial a descoberto (que não ocorreu, repita-se) com base em depósitos bancários
de origem não comprovada.
( ... )
Fl. 4049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

Ainda que tenha desprezado a documentação fornecida pelo Recorrente na fase inicial
do procedimento, a Autoridade fiscal não poderia fundamentar o auto de Infração tão
somente na presunção de omissão de rendimentos, sem que, antes, verificasse outros
sinais ou fatos que confirmassem o acréscimo patrimonial.
In casu, estamos diante de uma lógica Kafkaniana: (a) o contribuinte informa seus
depósitos e oferece o valor à tributação, via retificação de suas declarações de renda; (b)
os Auditores, embora informados, não consideram a origem dos depósitos em questão
vinculada às comissões recebidas e a recebimentos oriundos de quitação de empréstimo;
(c) desclassificam sumária e arbitrariamente os documentos apresentados pelo
Recorrente, os quais comprovam que a origem dos depósitos é o recebimento de
comissões e de empréstimo; (d) por fim, os auditores resolvem tributar os depósitos
como se fossem acréscimo patrimonial a descoberto.
( ... )
Voltamos a frisar e repetir à exaustão, que os saldos negativos ora atacados, inexistem,
são meras criações mentais dos mesmos, fruto de suspeição, o que não está previsto em
lei. O patrimônio do Recorrente não se alterou, não houve nova renda, nem tampouco
qualquer acréscimo patrimonial a descoberto. Se não houve nova renda não ocorreu o
fato gerador do imposto de renda, restando evidente que os auditores atropelaram
frontalmente o art. 142 combinado com o art. 114 CTN.
Para melhor elucidação das dúvidas suscitadas neste item, vale a pena apresentar a
legislação relacionada, cujos pilares baseiam-se na presunção legal da omissão de rendimentos,
onde, uma vez demonstrada a suposta omissão de rendimentos, caberia ao contribuinte a
apresentação de provas que viessem a afastar autuação.
Note-se, de logo, que a apuração da omissão de rendimentos caracterizada pelo
acréscimo patrimonial a descoberto objeto da presente autuação encontra fundamentação legal
nas leis 7.713/88 e 8.134/90, combinadas com o Decreto 3.000/99, vigente à época dos fatos
geradores, cujos artigos pertinentes, são transcritos abaixo:
“Lei n. 7.713/1998
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
( ... )
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
( ... )
Fl. 4050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

Lei n. 8.134/1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Decreto n. 3000/99
Seção V - Outros Rendimentos
Art.55.São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988, art.
3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e 70, §3o, inciso I):
XIII-as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Parágrafoúnico.Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor dos
rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.
Subseção III - Origem dos Recursos
Art.806.A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, §1o).
Art.807.O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.” (grifei).
Pelo que se pode observar, a legislação de regência aplicada ao caso concreto é
bastante clara ao dispor que os acréscimos patrimoniais não justificados a partir dos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva
serão objeto de tributação, bastando que a autoridade fiscal comprove, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, que tais acréscimos não correspondente aos rendimentos tais quais
declarados. E, aí, caberá ao contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou que já foram tributados
exclusivamente na fonte.
Quer dizer, todo contribuinte do imposto de renda está sujeito a comprovar, por meio de
documentos idôneos e esclarecimentos, a origem dos rendimentos auferidos e as
alterações em seu patrimônio na hipótese em que é intimado a fazê-lo. Portanto, não
restam dúvidas de que a própria legislação de regência autoriza a criação da presunção
para fins de apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo
patrimonial à descoberto.
Muito embora a apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo
patrimonial a descoberto seja considerada como presunção legal que, a propósito, acaba
invertendo a ordinária atribuição do ônus probatório, não há como ignorar o fato de que
Fl. 4051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

cabe ao Fisco, primeiramente, demonstrar e comprovar que houve um acréscimo no
patrimônio do contribuinte que supera o valor dos rendimentos comprovadamente
recebidos. Somente nas hipóteses em que a autoridade fiscal desincumbe-se desse dever
é que o ônus de provar a inexistência da omissão de rendimento é que passa a ser do
contribuinte, porque, do contrário, a exação carecerá de amparo legal.
É nesse sentido que a jurisprudência deste Tribunal tem se manifestado, conforme se
pode observar da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1996
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui-se rendimento tributável o valor correspondente ao acréscimo patrimonial não
justificado pelos rendimentos tributáveis declarados, não tributáveis, isentos, tributados
exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS E/OU APLICAÇÕES
INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA - FLUXO FINANCEIRO. BASE
DE CALCULO APURAÇÃO MENSAL - ÔNUS DA PROVA.O fluxo financeiro de
origens e aplicações de recursos será apurado, mensalmente, considerando-se todos os
ingressos e dispêndios realizados no mês, pelo contribuinte. A lei autoriza a presunção
de omissão de rendimentos, desde que a autoridade lançadora comprove gastos e/ou
aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível (tributada, não tributada ou
tributada exclusivamente na fonte).
Recurso negado.”
(Processo n. 11543.000484/2001-65. Acórdão n. 2202-002.671, Conselheiro Relator
Antonio Lopo Martinez. Sessão de 14.05.2014. Publicado em 03.06.2014).” (grifei).
No caso em concreto, o recorrente tenta justificar o acréscimo patrimonial a
descoberto também com operações de empréstimos e que fez as devidas correções em suas
declarações de rendimentos. Quanto aos empréstimos e demais origens, conforme já
demonstrado anteriormente, fora os casos já acatados pela decisão recorrida, faltou a
comprovação do fluxo completo para a demonstração da existência dos referidos empréstimos e
também a comprovação de que os demais rendimentos deveriam ser excluídos da autuação com
base na legislação aplicada.
Por fim, note-se que o acréscimo patrimonial da pessoa física é apurado, mês a
mês, confrontando os recursos do interessado com os valores dos dispêndios e/ou aplicações do
respectivo mês. O fato de ter o patrimônio reduzido ou não apresentar sinais exteriores de
riqueza não invalida os acréscimos patrimoniais a descoberto apurados, uma vez que estes são
determinados sempre que se demonstre que, em determinado período, foram efetuados
dispêndios em montantes superiores aos recursos declarados, cuja existência possa ser
comprovada, não havendo a necessidade de qualquer vinculação com o incremento do
patrimônio do interessado.
2.5 - Da prestação de contas e dos contratos de empréstimo.
Sobre os contratos de empréstimo firmados no Uruguai, segundo o recorrente, a
fiscalização os desconsiderou pelo fato de que os mesmos não atenderam a todos os requisitos
legais impostos pela lei brasileira. Ao apresentar entendimentos administrativos, legais,
Fl. 4052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

jurisprudências e doutrinários, o recorrente tenta reforçar a teoria de que nos contratos firmados,
tem que prevalecer a caracterização do negócio jurídico, com o domínio dos aspectos negociais
sobre os formais.
Basicamente, o recorrente demonstra insatisfação relacionada ao fato de que os
auditores autuantes alegam que os contratos firmados, por terem sido celebrados no Uruguai,
portanto, sendo documentos de procedência estrangeira, para surtirem efeitos em relação a
terceiros, deveriam ter sido traduzidos e registrados no Registro de Títulos e Documentos num
prazo de vinte dias da data da sua assinatura pelas partes.
Para reforçar a negativa de razoabilidade do contribuinte neste item do recurso,
considerando que se trata do mesmo contribuinte, em relação à mesma matéria, ao adotar como
fundamento desta decisão, transcrevo a seguir, os trechos do Acórdão no 2102-002.519 - 1a
Câmara / 2a Turma Ordinária, de 16 de abril de 2013, onde foi denegada razão ao então
recorrente:
O contribuinte afirma também que o acréscimo patrimonial apurado pela autoridade
fiscal não procede posto que não fora considerado no Demonstrativo de Variação
Patrimonial, fls. 755/757, a quantia R$ 609.895,00, correspondente ao recebimento de
empréstimo concedido pelo contribuinte a pessoa jurídica Gortin Corporation em
dezembro de 1999.
Durante o procedimento fiscal, o contribuinte foi cientificado de Termo de Constatação
e Intimação Fiscal, fls. 134/137, onde, no que se refere ao mencionado empréstimo, foi
assim instado:
8- Apresentar por meio de documentação hábil e idônea, os empréstimos concedidos a
GORTIN CORPORATION conforme informado nos quadros de Declaração de Bens e
Direitos das Declarações de Ajuste Anual de IRPF (RETIFICADORAS) apresentadas
em atendimento ao Termo de Início de Fiscalização. Apresentar, ainda, a comprovação
da efetiva ENTREGA, QUITAÇÃO E RECEBIMENTO dos valores informados;
Como se vê, o contribuinte foi intimado a apresentar, no que tange ao mencionado
empréstimo, comprovação da efetiva entrega, quitação e recebimento dos valores
informados em sua DAA retificadora. Todavia, não se desincumbiu de tal comprovação.
É fato que o contribuinte trouxe aos autos o contrato relativo ao mencionado
empréstimo. Ocorre que, conforme se verá a seguir, dadas as circunstâncias, somente a
apresentação do contrato, sem a comprovação da efetiva entrega e recebimento dos
valores envolvidos no contrato não são suficientes para comprovar a efetividade do
empréstimo.
Veja que o contribuinte somente mencionou que era detentor de conta bancária no
exterior e a existencia do referido empréstimo em sua DAA retificadora, que foi
realmente apresentada antes de iniciado o procedimento fiscal, porém, depois de
instaurada a ação penal n° 2003.51.01.500281-00, na Justiça Federal, em 21/01/2003,
sendo certo que o contribuinte figura como um dos réus na citada ação penal, que tem
por objeto a apuração de crime tributário - lavagem de dinheiro, caso que ficou
conhecido na mídia como Propinoduto.
Ora, tais circunstancias - existencia de conta bancária no exterior e de empréstimos
concedidos também no exterior, que somente foram comunicados á Secretaria da
Receita Federal do Brasil, depois de instaurada a ação penal contra o contribuinte -
impõe que a comprovação de recebimento de devolução de empréstimo seja feita de
forma inequívoca, ou seja, mediante documentação bancária, que efetivamente
Fl. 4053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

comprove a transferência das quantias envolvidas, mormente quando se pretende
justificar acréscimo patrimonial a descoberto com o referido empréstimo.
No mesmo sentido, tem-se que não pode prosperar a alegação da defesa de que os
elementos lançados em sua DAA retificadora somente sirvam aos propósitos do Fisco,
rejeitando-os sumariamente quando tais informações beneficiam o contribuinte.
Na verdade, a DAA retifícadora do ano-calendario 1999 tinha como principal propósito
a comunicação da existencia de saldo bancário significativo no exterior, sendo certo que
o procedimento fiscal girou em tomo da verificação da correta tributação de tais
quantias. Não houve, portanto, como afirma a defesa, consideração apenas de parte das
informações contidas na DAA retifícadora. A autoridade fiscal apenas buscou do
contribuinte a comprovação do empréstimo concedido á Gortin Corporation, dado que o
tal empréstimo estaria sendo usado pelo recorrente para justificar acréscimo
patrimonial.
Cabia ao contribuinte, quando inquirido pela autoridade fiscal, trazer elementos que
demonstrassem de forma inequívoca que os recursos mantidos no exterior eram
justificados por rendimentos oferecidos à tributação, rendimentos isentos ou
rendimentos tributados exclusivamente na fonte, para elidir a infração de acréscimo
patrimonial a descoberto, sendo certo que no caso de empréstimos, estes deveriam estar
devidamente comprovados, com a demonstração efetiva das transferências das quantias
envolvidas.
O fato de a soma dos valores correspondentes ao saldo bancário e ao saldo do
empréstimo concedido a Gortin Corporation ter os mesmos valores no início e no final
do ano-calendário examinado em nada socorre o contribuinte, posto que também houve
a apresentação de DAA retificadoras para os anos-calendário 1997 e 1998, sendo certo
que ao final do ano-calendário de 1999 se observa um aumento no saldo da conta
bancária no exterior, que é justificado pelo contribuinte com recebimento de devolução
de empréstimo, para o qual o contribuinte deixou de comprovar a efetiva transferência
das quantias envolvidas.
Tudo bem que o recorrente tente demonstrar que os aspectos negociais, previstos
no direito privado, tenham como prevalência a essência do conteúdo sobre a forma em suas
relações comerciais e/ou pessoais. Porém, como reza o próprio CTN, os institutos de direito
privado que venham a garantir direitos e/ou obrigações sobre as partes, não podem ser opostos à
fazenda pública no sentido de excluir as responsabilidades tributárias legalmente previstas.
Pois bem, nos termos do artigo 109 do Código Tributário Nacional, os princípios
gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de
seus institutos, conceitos e formas, o que significa afirmar que à luz de tais princípios é que são
definidos os institutos, conceitos e formas do direito privado que tenham sido empregados pela
lei tributária. Senão, veja-se:
“Lei n. 5.172/66
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.”
De acordo com o dispositivo transcrito, se um conceito do direito privado é utilizado
pelo legislador tributário sem qualquer referência ao seu conteúdo e alcance, tal
conceito haverá de ser compreendido pelo intérprete tal como está posto no direito
privado. Em outras palavras, se a lei tributária não alterou expressamente o conteúdo e o
alcance do instituto de direito privado por ela utilizado para definir hipótese de
Fl. 4054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

incidência tributária – é o que ocorre, por exemplo, com o instituto da doação – não
poderá o intérprete fazê-lo.
Considerando, pois, que o empréstimo através do mútuo é instituto do direito privado,
faz-se necessário que se investigue o que dispõe a própria legislação civil ao seu
respeito, podendo-se afirmar, de logo, que, conceitualmente, o mútuo consiste em um
empréstimo de coisas fungíveis, onde o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante a
mesma coisa que recebeu.
Corroborando com este entendimento, tem-se o Código Civil que cuidou de tratar
do instituto do mútuo no artigo 586, cuja redação segue transcrita a seguir:
Capítulo IV – Do Empréstimo
Seção II – Do mútuo
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.”
Como se pode notar, o instituto do mútuo aperfeiçoa-se quando o proprietário,
mutuante, transmite a propriedade da coisa mutuada, e não apenas a posse, com o efeito e
possibilidade de que a coisa seja consumida, obrigando-se o mutuário, portanto, a compensá-lo
com a entrega de outra coisa, substancial, qualitativa e quantitativamente idêntica. Não se exigirá
do mutuário que restitua exatamente o bem que recebeu, pois é da essência desse negócio
jurídico a utilização de coisa fungível.
Em se tratando de mútuo de dinheiro, a entrega efetiva da quantia é elemento
essencial do contrato sem o qual inexiste o próprio mútuo e não se gera qualquer espécie de
obrigação de crédito, já que o crédito e a obrigação de pagar não decorrem da promessa de
transferir o dinheiro frente à promessa de aceitá-lo para pagamento futuro, mas, sim,
datransferência efetivado valor ao mutuário. E, aí, considerando que o mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade
exige-se que ele pague a quantia em dinheiro que lhe foi repassada em condições e formas
estabelecidas no contrato. O mútuo em dinheiro aperfeiçoa-se, portanto, a partir da entrega do
dinheiro por parte do mutuante e também, do pagamento ou quitação do respectivo valor por
parte do mutuário.
No caso em concreto, apesar da preocupação do recorrente em caracterizar a
operação do mútuo através dos contratos firmados no Uruguai, conforme já mencionado
anteriormente, percebe-se que o mesmo não demonstrou o fluxo completo da operação, pois
faltou a efetiva comprovação da efetiva entrega e do recebimento do valor arguido a título de
empréstimo, seja pela falta de alguns elementos caracterizadores dos mutuantes e mutuários no
corpo dos contratos apresentados, seja pela falta da apresentação de extratos bancários que
venham a comprovar, junto à instituição financeira, o fluxo financeiro de entrega e recebimento
dos valores pactuados.
A partir dessa linha de raciocínio, observa-se que a autoridade julgadora entendeu
que, no caso, o recorrente deveria ter comprovado a veracidade do contrato de empréstimo a
partir dos requisitos legais de sua formalização e, ainda, feito a apresentação de elementos que
pudessem atestar a efetiva transferência do recurso, tanto na concessão do empréstimo, como por
ocasião do recebimento, conforme se verifica nos trechos de sua decisão, abaixo reproduzidos:
Fl. 4055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

No que diz respeito às doações é preciso esclarecer, primeiramente, que a doação assim
como um empréstimo, para serem considerados como recursos, devem preencher alguns
requisitos. Faz-se necessário que a doação esteja informada nas declarações de
rendimentos do mutuário e do mutuante, todavia, tudo o que é informado na declaração
está sujeito à comprovação.
Não basta a consignação da operação na declaração de rendimentos, pois, em se
tratando de matéria tributária, os fatos devem ser devidamente comprovados com
elementos que não deixem margem a dúvida quanto à consistência da operação.
Compete ao interessado, o ônus de provar o fato quando intimado pela fiscalização, que
tem atribuição legal para verificar a autenticidade de todos os fatos declarados, portanto,
é preciso que as informações estejam corroboradas por documentação comprobatória da
transação, e ainda que esteja comprovada a capacidade financeira do doador.
Além disso tudo, é imprescindível que a saída dos recursos da conta do doador e a
entrada desses valores na conta do donatário esteja cabalmente demonstrada.
Neste mesmo sentido tem sido o entendimento das decisões administrativas do
Conselho de Contribuintes, conforme ementa do Acórdão 104-17566, de 16/08/2000,
transcrita a seguir:
"EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - Cabe ao contribuinte a comprovação do efetivo
ingresso dos recursos obtidos por empréstimo.
Inaceitável a prova de empréstimo, feita somente com declaração firmada pelo
mutuante, sem quaisquer outros meios, como comprovação da efetiva transferência de
numerário, capacidade financeira do credor, ou ainda, regularmente declarado pelos
contribuintes, devedor e credor, nas declarações de rendimentos apresentadas no prazo
legal."
"DOAÇÃO - A justificação do acréscimo patrimonial, seja por doação ou qualquer
outro meio, deve ser comprovado através de documentação hábil para tal O fato de a
doação estar consignada na declaração do doador e do donatário não é meio suficiente
de prova. (Acórdão Io CC 104-7.314/90)"
Não tendo sido apresentados, na fase impugnatória, novos elementos de prova que
respaldassem as alegações do contribuinte, acompanho o entendimento da fiscalização
de que os documentos apresentados são insuficientes sem que estejam amparados por
prova da transferência do numerário relativa ao respectivo ato, como cópia de cheques
ou extratos bancário do mutuante/doador. Por esse motivo, entendo que quanto a este
item o demonstrativo de variação patrimonial de não merece reparo.
De fato, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para comprovar
a efetividade dos contratos de mútuo, sendo que, da análise dos mesmos, deve-se
reconhecer que o recorrente não comprovou a efetiva movimentação do fluxo financeiro
através de instituição financeira a partir da saída dos numerários e do respectivo
recebimento a título de quitação do empréstimo, comprovação esta, que poderia ser
efetuada através da apresentação de extratos bancários ou elementos similares.
2.6 - Da multa qualificada
Segundo a decisão recorrida, a manutenção reiterada ao longo dos anos de recursos no
exterior, a retificação de algumas declarações e a apresentação em atraso da declaração
referente ao ano-calendário de 2002, após o início da ação policial, a solicitação de
parcelamento após o início do procedimento fiscal, a ocultação da origem do
rendimento omitido e o conhecimento da legislação e obrigações tributárias decorrentes
do exercício de sua atividade profissional, afastam a escusa de ter ocorrido erro de fato
ou desconhecimento da extensão da ilicitude do fato, ou seja, erro escusável, e
Fl. 4056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

demonstram a real intenção do contribuinte em se valer de subterfúgios para fugir à
tributação devida.
Além destes indícios apontados polo acórdão em ataque e de outras evidências,
analisando os autos deste processo, pode-se enumerar uma série de ações do
contribuinte que venham a corroborar com a afirmação de que houve dolo na conduta
do mesmo. Por exemplo, o contribuinte ao longo dos anos, ao fazer suas declarações de
rendimentos, além de não mencionar a existência de recursos no exterior, fez
declarações com valores bem ínfimos, se comparados com os novos valores constantes
das declarações retificadoras ou da declaração apresentada fora do prazo, ambas após o
desencadeamento da ação policial. Corroborando com estas afirmações, a título também
exemplificativo, tem-se a declaração referente ao ano calendário de 2000, onde o total
dos bens e direitos originalmente declarados constava o valor de R$ 63.585,03. Com a
retificação da referida declaração, o novo valor dos bens e direitos, passou para a cifra
de R$ 3.561.017,04.
Além do mais, para afastar a qualificação da multa, o contribuinte utilizou-se como base
o julgamento do “Habeas Corpus” proferido por desembargador do TRF2,
desmerecendo as decisões do juiz do caso em análise. Posteriormente, no julgamento do
recurso da decisão de primeira instância, o próprio tribunal confirmou o entendimento
do juiz de primeiro grau, mantendo a condenação também pela lavagem de dinheiro.
Por conta do exposto, não tem porque desmerecer a aplicação da qualificação da multa
apresentada pela fiscalização e mantida pela decisão recorrida.
2.7 - Da sentença penal
Ao se analisar este item de seu recurso, percebe-se que o mesmo foi acrescentado
apenas a título de informação, onde o contribuinte informa que o juízo da esfera penal,
ao conceder a solicitação de “Habeas Corpus”, informa que são muitos frágeis os
argumentos utilizados pela acusação e decisão recorrida e que, devido ao excesso de
trabalho e celeridade que o caso requer, não foi possível a análise pormenorizada do
referido processo.
Conforme anteriormente exposto, o entendimento emergencial proferido no referido
“Habeas Corpus” foi afastado pelo próprio tribunal em que seu membro analisou o
referido remédio emergencial.
Por conta disso, entendo que não há nada a prover nesta parte do recurso voluntário.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
Fl. 4057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto ao entendimento doutrinário, apesar dos valorosos ensinamentos trazidos
aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a ser seguida
obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores administrativos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o mais que consta dos autos, voto por não conhecer
do recurso de ofício por não ter atingido o limite de alçada, atribuindo-se caráter de
definitividade no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância e por conhecer
do recurso voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Redator designado
Em que pese a pertinência das razões e fundamentos legais expressos no voto do
Ilustre Relator, ouso discordar de suas conclusões pelo motivo que passo a expor, com a ressalva
de que o presente voto se restringe ao tema nele tratado, remanescendo hígidas as demais
conclusões expressas pelo Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Salta aos olhos a aparente impropriedade com que a Decisão recorrida tratou a
questão que envolve as retificações de DIRPF em momento anterior ao início do procedimento
fiscal.
Embora o lançamento leve em consideração informações prestadas em tais
retificadoras, no que beneficiaria o contribuinte, em particular para os anos-calendários sob
análise, o julgador de 1a Instância afirma, em síntese, não caber considerar como origem valores
recebidos do exterior declarados, sob o argumento de que, não tendo sido promovido o
recolhimento do tributo, não restaria configurada a denúncia espontânea, não havendo de se falar
em desconstituição do crédito tributário lançado.
Ainda que não se possa, neste momento do voto, concluir-se pela correção do
procedimento adotado no lançamento, é preciso reconhecer que a autoridade lançadora tratou do
tema com melhor desenvoltura, já que avaliou a situação sob o prisma da denúncia espontânea e,
Fl. 4058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

ainda, considerou os termos do art. 47 da lei 9.430/96, que estabelece prazo para que o
contribuinte submetido a ação fiscal recolha o tributo anteriormente declarado apenas com
acréscimos legais devidos nos casos de procedimento espontâneo, tudo conforme tópico VI do
Temo de Verificação Fiscal, fl. 2005 e ss.
Por sua vez, em fl. 2394, a Decisão recorrida assim se manifesta:

Neste sentido, se a pretensão do autuado foi, de fato, considerar como origens, na
planilha de evolução patrimonial, o valor de rendimentos informados na declaração retificadora
do exercício de 2002, supostamente recebido, em março de 2001, do exterior, no montante de R$
348.460,00, o que se pretende não é propriamente a aplicação do instituto da denúncia
espontânea a que alude o art. 138 do Código Tributário Nacional – CTN, que assim dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
A despeito de meu entendimento pessoal quanto aos efeitos da denúncia
espontânea, é fato que o tema foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, vinculando os julgamentos deste Conselho
Administrativo nos termos do art. 62-A do seu Regimento Interno.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
Fl. 4059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Juridica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
(STJ - REsp: 1149022 SP 2009/0134142-4, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 09/06/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
24/06/2010)
A considerar o acima decidido, a denúncia espontânea, se configurada, acarreta a
exclusão da multa de mora.
Ocorre que, no caso sob análise, este não é o pleito do contribuinte fiscalizado
que, tão só, pretende que sejam considerados os valores dos rendimentos do exterior declarados
como origem na planilha de evolução patrimonial elaborada pela fiscalização, noticiando,
inclusive o parcelamento do débito deles decorrente.
Assim, a questão em tela não está relacionada ao instituto da denúncia espontânea,
que se refere à exclusão de responsabilidade por infração, alcançando as multas de mora e de
ofício. A questão sobre a qual trata os autos, embora não avaliada adequadamente pela decisão
recorrida, e que se mostra efetivamente relevante no caso concreto, demandando reflexão desta
Turma, é aquela suscitada pela autoridade lançadora sobre a aplicação do conhecido “período de
graça”, a que alude o art. 47 da lei 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo.
Como se vê, o comando legal estabelece prazo para que o contribuinte, submetido
a ação fiscal, promova o recolhimento dos tributos e contribuições já declarados apenas com
Fl. 4060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

acréscimos legais, os quais, na definição da própria Receita Federal do Brasil, são os valores
referentes à multa e juros de mora, incidentes sobre o valor do tributo ou contribuição, quando
a obrigação tributária não é cumprida no prazo estabelecido pela legislação (https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/pagamento- em-atraso/o-que-sao-os-acrescimos-legais).
Portanto, o “período de graça” é instituto absolutamente distinto da “denúncia
espontânea”, já que aquele permite o pagamento com multa de mora e juros de mora, ao passo
que este dispensa a multa, seja de mora ou de ofício.
A questão posta a este Colegiado administrativo é, pois, interpretar
sistematicamente o citado art. 47 da lei 9.430/96, para que não se dê a tal preceito efeito do qual
resulte a exclusão de eficácia normativa dos demais preceitos legais correlatos.
No caso em apreço, não há qualquer dívida sobre a efetiva retificação de
declaração pelo contribuinte fiscalizado antes de iniciado o procedimento fiscal, restando a
celeuma exclusivamente sobre os reflexos dos novos valores declarados sobre o lançamento
fiscal iniciado posteriormente.
Também não se pode desconsiderar o caráter de confissão de dívida dos valores
informados em DIRPF, o qual tem lastro no art. 933 do Decreto 3000/99, que assim dispõe:
Art.933.O Ministro de Estado da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas ao imposto (Decreto-Lei no2.124, de 13 de junho de 1984, art. 5o).
§1oO documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a
existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 5o,
§1o).
§2oNão pago no prazo estabelecido por este Decreto, o crédito, atualizado
monetariamente, na forma da legislação pertinente (art. 874), e acrescido de multa de
mora (art. 950)e de juros de mora (arts. 953a 955), poderá ser imediatamente inscrito
em Dívida Ativa da União, para efeito de cobrança executiva (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 5o, §2o).
§3oSem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o
não cumprimento da obrigação acessória de que trata esta Seção sujeitará o infrator às
multas previstas no art. 966 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 5o, §3o).
Sobre a penalidade para recolhimento de tributo a destempo, a Lei 9.430/96
estabelece:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seupagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 4061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 15/2001, vigente à época da
transmissão das declarações retificadoras em comento, assim dispõe:
Retificação da Declaração de Ajuste Anual
Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua entrega.
Art. 55. Quando a retificação da declaração resultar em aumento do imposto declarado,
observar-se-á o seguinte procedimento:
I - calcula-se o novo valor de cada quota, mantendo-se o número de quotas em que o
imposto foi parcelado na declaração retificadora;
II - sobre a diferença correspondente a cada quota vencida incidem acréscimos legais
calculados de acordo com o art. 59.
(...)
Art. 59. A falta ou insuficiência do pagamento ou recolhimento do imposto, no prazo
previsto, sujeita o contribuinte ao pagamento do total ou da diferença do imposto, com
juros e multa de mora.
§ 1o A multa de mora é calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso, limitada a vinte por cento.
§ 2o A multa de que trata este artigo é calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto para o pagamento do imposto até o dia em que ocorrer
o seu pagamento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidem juros de mora calculados a
partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao
do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
§ 4o Os juros são equivalentes à taxa referencial do Selic, para títulos federais,
acumulada mensalmente.
Portanto, parece inequívoco que o débito regularmente confessado em DIRPF
apresentada antes de iniciado o procedimento de ofício tem o caráter de confissão de dívida em
favor da Fazenda Nacional, sobre a qual, não sendo paga no prazo previsto, incidirão multa de
mora e juros, podendo ser imediatamente inscrita em Dívida Ativa da União, para efeito de
cobrança executiva.
Veja que esta é uma das conclusões do REsp: 114.902-2 citado alhures, que
pontuou que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito,
Fl. 4062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte"
Neste sentido, ao analisar os termos do art. 47 da Lei 9.430, de forma a manter sua
compatibilidade com os demais preceitos legais, não parece adequado conceber que, para os
casos em que a declaração do contribuinte já se mostre suficiente à exigência do débito
confessado, a Autoridade fiscal possa simplesmente desconsiderar rendimentos declarados pelo
fiscalizado para constituir o lançamento sobre os mesmos valores, alegando mera omissão de
rendimentos, e com incidência de multa mais gravosa, de 75% ou mais.
A rotina da administração tributária federal evidencia efetivo investimento na
melhoria da relação fisco-contribuinte, em particular pelo incentivo ao cumprimento espontâneo
da legislação tributária, sendo a arrecadação espontânea o esteio que sustenta a atividade estatal.
Assim, aceitar que um débito que já pode inclusive ser exigido judicialmente
pudesse ser novamente lançado apenas para substituir a multa que sobre ele incide, e, ainda, sob
a falsa acusação de omissão de rendimentos, poderia evidenciar uma afronta ao Princípio da
Eficiência constitucionalmente previsto, além de apontar que, ao fisco, a cobrança de multas de
ofício poderia ser mais interessante que a cobrança do tributo propriamente dito. Ademais,
demonstraria a completo descrédito da legislação que atribuiu caráter de dívida constituída aos
valores apurados em declarações que abrigassem tal especificidade.
Nesta toada, a título de mera conjectura utilizada apenas para robustecer a
convicção deste Conselheiro, em um esforço até mesmo desleal para prover o Estado de recurso,
que frise-se não é a realidade do fisco federal, que prima pela transparência e respeito à
sociedade, haveria espaço normativo para que a todos os contribuintes espontâneos, mas em
atraso com o recolhimento de seus tributos, pudesse ser imputada multa de 75% a partir do 21o
dia de atraso, momento que, sequer, teríamos alcançado o limite percentual da multa de mora de
20%. Bastaria para tanto a especificação de uma rotina sistêmica de que, vencido um tributo
confessado qualquer, já no primeiro dia após o vencimento, houvesse a emissão de uma
notificação eletrônica para pagamento, sob pena de, não sendo este efetuado até o 20o dia, a
exigência passar a ser punida com a multa de ofício de 75%, jogando por terra integralmente os
termos do art. 61 do mesmo diploma legal (Lei 9.430/96).
A impossibilidade de se exigir o tributo já constituído por auto lançamento por
meio de procedimento de ofício com a exigência de penalidade de, no mínimo, 75% é tão
evidente, que talvez este seja o único caso em tramitação neste Conselho em que se tenha
desconsiderado rendimentos regularmente oferecidos à tributação para formalização do
lançamento amparado na acusação de omissão destes mesmos rendimentos.
Assim, s.m.j, a melhor intepretação do comando contido no art. 147 da Lei
9.430/96 é de que seus termos se aplicam exclusivamente aos casos em que o débito declarado
pelo contribuinte tenha origem em declaração que não alcance o caráter de confissão de dívida,
exigindo, assim, ação específica do fisco para promoção do lançamento, como ocorre, por
exemplo, com o valor de um Imposto sobre a Renda Retido na Fonte informado em DIRF, que
não gera cobrança imediata e necessita sua constituição formal.
Fl. 4063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

Por fim, vale destacar a legislação que ampara o lançamento em tela foi tratada
pelo Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março
de 1999, que assim dispõe:
"Art. 55. São lambem tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713/88, art. 3o,
§4°, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 24, §2°, inciso IV, e art. 10. §3°, inciso I): (...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
A legislação acima trata do conhecido Acréscimo Patrimonial a Descoberto, que é
apurado a partir de origens e aplicações identificadas, presumindo-se omitidos a parcela do
montante aplicado que não esteja amparado por rendimentos regularmente declarados.
No presente caso, lastreado nos confusos argumentos de não ter sido caracterizada
a “denúncia espontânea” ou mesmo não ter sido recolhido o débito anteriormente declarado no
“período de graça” o Agente fiscal desconsiderou, em parte, a DIRPF retificadora apresentada
antes do início do procedimento fiscal, não inserindo os rendimentos recebidos do exterior
declarados neste novo documento na planilha de apuração do APD, em março de 2000, mas
considerou, como aplicação, a informação do crédito deste mesmo recurso em conta mantida no
exterior. Ademais, acolheu as informações de tal DIRPF retificadora para considerar, também
como aplicações, o saldo final da mesma conta, em dezembro de 2000, tudo conforme se vê
abaixo:

Fl. 4064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

A Decisão recorrida, por sua vez, desconsiderou o depósito, em 06/03/2000, no
DBTC ZH (atual UBP), no valor de R$ 349.800,00, incluído como "outros dispêndios e
aplicações" constantes do Demonstrativo de Variação Patrimonial, por não ter sido comprovado
que o citado montante não estaria incluído no saldo final da conta n° 101.278 no DBTC ZH (R$
2.573.984,50) que consta do item "Sd bancários credores em c/c no fmal do mês".
Afirma, ainda, a DRJ:
Cabe observar que a movimentação financeira evidenciada pelo documento de fl. 317
revela a ocorrência de apenas um crédito, em 06/03/2000, no valor de U$ 200.000,00 e
nenhum débito naquele ano-calendário. Este valor somado à variação cambial apurada
pela Fiscalização remete ao saldo declarado em 31/12/00, que serviu de fonte para
elaboração do Demonstrativo de Evolução Patrimonial.
Ademais, não se tem conhecimento de que o contribuinte seja titular de qualquer outra
conta bancária no exterior. Os elementos carreados aos autos atestam que Heraldo da
Silva Braga tem a conta n° 101.278 no DBTC ZH, conforme informado por ele mesmo
no interrogatório em juízo, nas respostas às intimações, nas declarações de rendimentos
retificadoras e, de acordo com a informação do Ministério Público da Suíça à Justiça
Federal Brasileira no documento formal intitulado Solicitação de Mútua Colaboração
por Motivo Penal (anexo 1).
Não há, entretanto, como se aceitar a pretensão do impugnante de que seja incluído
entre as origens o valor de R$ 349.210,00, relativamente ao já mencionado depósito em
06/03/00, que o contribuinte vincula a recebimento de comissão unicamente com base
em informação constante da declaração de rendimentos retificadora. Não há que se falar
em valores declarados à Receita Federal, vez que, conforme já visto nessa decisão, a
espontaneidade foi afastada, razão pela qual nenhum efeito surtem na autuação fiscal.
Portanto, é inequívoco que o depósito identificado em 06/03/00 tem plena
vinculação com o rendimento que o contribuinte declarou como tendo recebido do exterior no
mesmo mês e não foi considerado pela DRJ unicamente em razão dos tais argumentos
inapropriados relacionados a denúncia espontânea.
Nesta esteira, a questão essencial é saber se o não recolhimento do tributo
declarado no prazo fixado pelo art. 47 da Lei 9.430/96 teria o condão de alterar até o conceito da
presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada pelo Acréscimo Patrimonial a
Descoberto, cujo lastro legal acima atachado considera os valores declarados, sem fazer qualquer
Fl. 4065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-009.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007839/2005-73

juízo acerca do pagamento ou não de eventual tributo devido confessado, sendo certo que a
cobrança deste débito confessado seguirá o fluxo administrativo regular que, neste caso, parece
tangenciar inclusão em parcelamento de débito, o qual, ainda que rescindido, não afasta o
prosseguimento da cobrança, inclusive com ações executiva.
No caso sob análise, como já dito, a autuação não considerou o rendimento do
exterior declarado na tal retificadora como origem, mas considerou como aplicação o mesmo
valor. Considerou o saldo final da mesma conta e, ainda, sequer procurou saber o destino que
levou o débito originado da nova declaração.
Feita a correção em relação à aplicação correspondente ao depósito no exterior em
março, por se mostrar medida absolutamente justa, cabe a esta Turma considerar como origem o
valor do rendimento do exterior declarado antes do início do procedimento fiscal.,
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para que os
valores dos rendimentos recebidos no exterior informados na DIRPF retificadora apresentada
para o exercício de 2001 sejam considerados na planilha de evolução patrimonial, como origem,
no mês de março de 2000, considerando os demais reflexos nos meses subsequentes decorrentes
de tal inclusão.
Quanto à penalidade de ofício, esta mantida pelo ilustre relator em seu percentual
qualificado, no que contou com a anuência de todos os demais membros do Colegiado apenas
pelas conclusões, há de se ressaltar que tal medida decorre da convicção externada no curso dos
debates que, neste caso específico, o elemento volitivo na conduta do fiscalizado, da qual gerou a
imputação fiscal, está devidamente evidenciado no conjunto de fatos narrados na acusação fiscal,
a qual, inclusive, anexou no corpo do Relatório Fiscal decisões judiciais que, expressamente,
apontam a ocorrência de crime contra a ordem tributária a justificar a imputação da penalidade
mais gravosa de 150%.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 4066
DF CARF MF
Documento nato-digital